Tribunal: STF
Processo: HC 180028
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e na apreensão de entorpecentes, no que envolvido policial civil no exercício da função, surge viável a custódia preventiva.